Tribunal: TJDFT
Processo: 0011805-19.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINARES NÃO DISCUTIDAS NA ORIGEM. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DISCUSSÃO SOBRE REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTOS NA CONTA CORRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. POSSIBILIDADE.
1. Não arguidas e nem discutidas na origem, não se conhece das preliminares, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tendo em vista a ocorrência de inovação recursal.
2. Inexistindo provas sobre a origem do lançamento feito na conta corrente pela instituição financeira e contestado pelo titular da conta, devem ser restituídos os valores correspondentes em razão da irregularidade que se presume ante a ausência de prova em sentido contrário.
3. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base na ordem preferencial disposta no CPC/15 85 § 2o, ou seja, em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.